Tribunal: TCU
Processo: 009.874/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que condenou os recorrentes em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, por força de convênio, cujo objeto visava à execução do projeto denominado "Plataforma Multi Serviço para Redes de Nova Geração".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2263/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).